Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CPC. CDC. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVALENTE. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O direito de buscar as provas antecipadas está lastreado na sentença proferida na da ação civil pública no 0039812-55.2015.8.07.0001, que ainda transitou em julgado. Portanto, não há como se acatar o argumento da ocorrência da prescrição.
3. Em decisão interlocutória foi negada a gratuidade de justiça, frente ao pagamento das custas judiciais.
4. O apelante se apoia nos termos do art. 381 do CPC para se eximir de fornecer os documentos pretendidos pelo apelado. Entretanto, em se tratando de matéria atinente ao Código de Defesa do Consumidor, os comandos deste se sobrepõem ao Código Processual, em proteção às especificidades do Direito do Consumidor.
5. O art. 6o, III estampa o direito do requerente, ora apelado, de ser informado adequadamente acerca dos produtos e serviços que contratara com o Banco, ora apelante.
6. O prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido. Preliminares de prescrição e gratuidade de justiça afastadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.